Tribunal: TJSP
Processo: 1155566-13.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INEXIQUIBILIDADE DO TÍTULO – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – Sentença de procedência – Execução fundada em título executivo extrajudicial – Contrato de Franquia – Cobrança de royalties e taxa de marketing – Pendência de ação discutindo o cumprimento das obrigações contratuais pelas partes – Título ilíquido e inexigível – Sentença de acerto confirmada na

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INEXIQUIBILIDADE DO TÍTULO – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – Sentença de procedência – Execução fundada em título executivo extrajudicial – Contrato de Franquia – Cobrança de royalties e taxa de marketing – Pendência de ação discutindo o cumprimento das obrigações contratuais pelas partes – Título ilíquido e inexigível – Sentença de acerto confirmada na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Honorários recursais – Majoração (CPC, art. 85, §11) – Percentual majorado – Apelo não provido.

Dispositivo: negam provimento ao recurso.